Tribunal: TJMT
Processo: 1075051-14.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075051-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA SILVA SOUSA - CPF: 050.443.121-85 (RECORRENTE), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075051-14.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Daniela Silva Sousa

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a autora pleiteia pela revisão da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2023 que apresentou o consumo de 825 KWH, ou seja, o um valor superior ao consumo médio praticado na Unidade Consumidora nº 6/4222487-3.

2. Em análise as provas juntadas nos autos, verifico que a autora solicitou a transferência da UC para o seu nome em outubro de 2023, mês em que foi registrado o consumo de 268 KWH, posteriormente foi emitida a fatura de novembro de 2023, em que pese a autora questionar que os valores se encontram acima dos doze meses anteriores, não há como utilizar este parâmetro, uma vez que não era a titular da Unidade Consumidora, além disso, o simples fato de ter havido o refaturamento que constou como faturado

equivalente a 568 KWH,pela Cia de energia elétrica demonstra que a reclamação administrativa foi atendida, portanto, inexiste ato ilícito praticado pela ré.

3. Consta na fundamentação da sentença:
“
Verifica-se não assistir razão à reclamante quanto à impugnação da fatura do mês de novembro de 2023 (id.153973838), uma vez que não restou comprovada a ilegalidade do consumo, eis que, não se pode perder de vista que o Estado foi assolado por ondas de calor que efetivamente causaram aumento de consumo.

Assim, o consumo debatido nos autos não destoa exponencialmente do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além do fato de que é perceptível uma maior utilização pela parte autora nos meses mais quentes do ano, sendo comprovado que o consumo nas faturas contestadas foram aumentando de forma gradual e ainda motivados pela onda de calor, sendo legítima e não caracteriza ato ilícito. Ademais, eventual irregularidade do medidor resta por afastada, estando o mesmo em conformidade com as normas técnicas e observa-se que a parte autora apresentou impugnação genérica, discorrendo acerca de suspensão do fornecimento da energia, o que claramente não é o caso dos autos. Nesta toada, forço concluir que a empresa reclamada não cometeu qualquer ato ilícito, não havendo que se falar em qualquer tipo de indenização, já que a emissão das respectivas faturas corresponde com a utilização real da unidade consumidora da autora, nada feito em discordância ao constante na resolução 414/2010, pois trata-se apenas de mera discordância..”.

4. No tocante a alegação de descumprimento da medida liminar por ter sido suspenso o serviço de energia elétrica em 08/01/2024, observo que o corte ocorreu antes da citação da empresa reclamada, sendo assim, não há que alar em descumprimento da medida liminar.

5. Já a alegada ausência de notificação da suspensão dos serviços, esta também não restou comprovada, tendo em vista que a autora não colacionou aos autos as faturas dos meses posteriores a questionada, não sendo possível identificar a ausência de aviso da possibilidade de corte, diante da inadimplência da consumidora.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024